Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-66.2015.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007088-66.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (EMBARGANTE), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (EMBARGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (EMBARGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À ÉXECUÇÃO FISCAL – NECESSIDADE DE REPARO NA SENTENÇA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO PARCIAL – ERRO MATERIAL RELATIVO A APONTAMENTO – OMISSÃO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE ACOLHIDO – RECURSO DO MÚNICÍPIO ACOLHIDO.

Na constatação de erro material, relativo a termo anotado no Acórdão, é imperioso a sua correção, a fim de que a compreensão da decisão seja mais simples e acertada.

Verifica-se a omissão no caso de o Acórdão não abordar argumentos e elementos dispostos no Recurso de Apelação Cível, logo, é necessário corrigir este vício, e incluir no
decisum
trecho que extirpa esta incongruência.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Britania Eletrodomésticos S/A
e pelo
Município de Alta Floresta
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45758452, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa, em razão de observar a impossibilidade da anulação da multa imposta pelo Procon.

O primeiro Embargante (
Britania Eletrodomésticos S/A
), afirma que o Acórdão possui erro material, omissão e contradição, o primeiro vício seria constatado em razão de que no relatório do Acórdão há menção de que se trataria de Agravo de Instrumento, quando, na realidade, tratava-se de Recurso de Apelação Cível.

A omissão é em razão de que o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta não foi analisado, este que apenas pugnava pela manutenção do montante da multa originalmente arbitrada.

Por fim, no que tange a contradição, aponta que seria possível anular a muta, eis que a revisitação do processo administrativo é possível, já que o próprio Magistrado Singular efetua alterações no referido.

O Município de Alta Floresta aduz o mesmo que a empresa no que toca a omissão, eis que seu Recurso de Apelação não foi completamente visualizado no Acórdão, logo, este vício deve ser sanado.

A municipalidade apresenta contrarrazões no ID nº 469569, a rechaçar os argumentos utilizados, e se dispensou a resposta da empresa, em razão de que o único argumento do Município é ponto comum com os Embargos da referida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 46812951, apenas exara sua ciência acerca dos recursos, e deixa de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020